Tribunal: TJPA
Processo: 0810828-50.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810828-50.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VIEIRA SOBRINHO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS
0810828-50.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOÃO VIEIRA SOBRINHO

IMPETRANTE: KATIUSSYA CAROLINE PEREIRA SILVA OAB/PA 16.829)

IMPETRADO:

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AUSÊNCIA DE REQUISITOS, NULIDADE DE PROVAS E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
João Vieira Sobrinho
, denunciado pelos crimes de tortura (art. 1º, inciso I, alínea 'b', c/c § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). O ato impugnado é atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que decretou e manteve a sua prisão preventiva.

II. Questão em discussão

A defesa (impetrante) alega: (i) ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e fundamentação insuficiente; (ii) constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iii) nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; e (iv) inexistência de ratificação dos atos decisórios após o juízo da 1ª Vara Criminal declarar-se absolutamente incompetente.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas e pelo modus operandi. O crime ocorreu em contexto de "tribunal do crime", sob liderança ("disciplina") da organização criminosa "Comando Vermelho", exercida pelo paciente, o qual possui extenso histórico criminal e condenações ativas, o que denota o nítido risco de reiteração delitiva. As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes para este fim.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. Os prazos processuais não são frutos de mera soma aritmética e devem ser ponderados à luz do princípio da razoabilidade. O processo apresenta alta complexidade, conta com múltiplos réus, apura crimes gravíssimos e tramita de forma regular, estando a audiência de instrução e julgamento inclusive designada.

As teses acerca da nulidade das provas por quebra de cadeia de custódia e da negativa de autoria demandam profundo e minucioso exame do conjunto fático-probatório. Esse grau de análise dilação probatória é incompatível com a via estreita de cognição sumária do Habeas Corpus, devendo ser objeto de apuração no curso da instrução criminal.

A alegação de ausência de ratificação dos atos decisórios pela declinação de competência não se sustenta. Aplica-se ao caso a teoria do juízo aparente, segundo a qual a redistribuição a um juízo especializado não anula automaticamente os atos prévios autorizados por magistrado até então aparentemente competente, sendo pacífico na jurisprudência que o seguimento normal da ação pelo juízo competente consubstancia ratificação implíc
ita
desses atos.

IV. Dispositivo:

Ordem denegada.

Tese:

A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta dos crimes — evidenciada pelo modus operandi — e no risco de reiteração delitiva, comprovado pelo histórico criminal do paciente, não configura constrangimento ilegal. O reconhecimento de excesso de prazo submete-se ao critério da razoabilidade, não se configurando quando a complexidade do feito justifica a tramitação e não se verifica desídia do Estado. Matérias atinentes à quebra de cadeia de custódia de provas e à negativa de autoria desafiam o rito do Habeas Corpus em virtude da imprescindibilidade de dilação probatória. Atos emanados por juízo reputado provisoriamente como competente são salvaguardados pela teoria do juízo aparente, sendo admitida a sua ratificação implícita pelo juízo posteriormente reconhecido como competente.

Dispositivos citados relevantes:

Constituição Federal/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315, 316, 319 e 321; Lei nº 9.455/97, art. 1º, inciso I, alínea 'b', c/c § 4º, inciso III; Código Penal, art. 288, parágrafo único; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante:

STJ, RHC 190.763/AL (fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta e modus operandi); TJ-RS, HC 50951630420268217000 (análise de excesso de prazo sob a ótica da razoabilidade e suficiência da decisão cautelar); TJ-MT, HC 10265410720228110000 (inocorrência de excesso injustificado em razão da complexidade do caso e de múltiplos réus); STJ, AgRg no RHC 155749/GO (aplicabilidade da teoria do juízo aparente e aceitação de ratificação implícita).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, DENEGAR a ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 28.04.2026 pela advogada Katiussya Caroline Pereira Silva em favor de
João Vieira Sobrinho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA nos autos da Ação Penal 0804946-24.2025.8.14.0039.

O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tortura, associação criminosa armada e corrupção de menores (art. 1º, inciso I, alínea 'b', c/c § 4º, inciso III, da Lei nº 9.455/97; art. 288, parágrafo único, do CP; e art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Segundo a denúncia, o Paciente integraria a facção criminosa "Comando Vermelho" e teria acompanhado e monitorado, por meio de videochamada, uma sessão de tortura (“disciplina”) contra a vítima Caciano de Souza Santos.

A defesa sustentou constrangimento ilegal por excesso de prazo, afirmando que o paciente se encontrava segregado provisoriamente há cerca de 6 meses sem que a instrução processual houvesse iniciado. Alegou, ainda a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia; e a ausência de ratificação dos atos decisórios após o Juízo da 1ª Vara Criminal ter declarado a sua incompetência absoluta.

A autoridade coatora prestou informações ao feito, destacando que o processo aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16.06.2026 (id 36058306).

Assim, o pedido liminar foi indeferido dia 05.05.2026 por esta relatoria, por não vislumbrar os requisitos autorizadores de urgência (id 36076184).

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, manifestou-se em 15.05.2026 pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (id 36401398).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
, nos termos do art. 654/CPP.

No mérito, adianto que não assiste razão à defesa, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Explico:

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (Garantia da Ordem Pública)

A segregação cautelar do Paciente demonstra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, considerando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos laudos periciais, depoimentos e relatórios técnicos de análise telemática e de dispositivo móvel colacionados aos autos originários.

O crime de tortura foi praticado mediante severa violência física no nefasto contexto de um “tribunal do crime”.

Há fortes indícios de que o paciente exerce função de liderança (“disciplina”) em uma facção criminosa. Há informações nos autos de que o réu acompanhou e monitorou a execução do crime de forma remota, por meio de videochamada.

Além disso, os executores do crime ligaram para ele durante as agressões, momento em que o paciente deu a ordem expressa para “apenas discipliná-lo” e não matá-lo, o que demonstra nítida hierarquia e controle sobre a operação criminosa.

A instabilidade social e a periculosidade da conduta são acentuadas pela associação para a prática de crimes com o uso de arma de fogo e pelo envolvimento ativo de um adolescente na ação delituosa.

A periculosidade do paciente e o risco concreto de que volte a delinquir caso seja solto são corroborados ainda por suas anotações e antecedentes criminais, atestando que ele já responde a diversos outros processos (nº 0020088-63.2017.8.14.0401, 0077113-24.2015.8.14.0039, 0003559-27.2013.8.14.0039, 0005527-53.2017.8.14.0039 e 0804271-08.2026.8.14.0401).

Diante do risco concreto à sociedade, da crueldade envolvida e do profundo engajamento com a associação criminosa, conclui-se claramente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria totalmente inadequada e insuficiente para interromper a atuação do paciente e acautelar a ordem pública.

Da inocorrência de excesso de prazo

A alegação de que haveria constrangimento ilegal pela mora processual não merece prosperar.

É cediço na jurisprudência pátria que os prazos processuais não são absolutos e devem ser aferidos sob o
princípio da razoabilidade
, não resultando de mera soma aritmética.

Trata-se de um caso revestido de alta complexidade, que apura crimes gravíssimos com a existência de múltiplos réus integrando associação criminosa armada. Ademais, não se nota desídia do aparato estatal, havendo regular andamento do feito, estando, inclusive, a audiência de instrução e julgamento já agendada para 16 de junho de 2026.

Ausência de Nulidade por Incompetência do Juízo (Teoria do Juízo Aparente)

A tese defensiva que questiona a legalidade das decisões face à declaração de incompetência da 1ª Vara Criminal, esbarra no entendimento jurisprudencial consolidado sobre a
teoria do juízo aparente
.

A mera redistribuição do feito ao juízo especializado (2ª Vara Criminal) não implica na anulação automática e imediata dos atos investigativos ou prisões preventivas até então decretadas por magistrado tido como aparentemente competente, sobretudo por não restar demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa. Como ressaltado na liminar indeferida, a verificação desses atos pode prosseguir validamente perante o novo juízo.

Impossibilidade de exame aprofundado sobre a autoria e as provas (Cadeia de Custódia)

Por derradeiro, quanto à tese de nulidade de provas por suposta extração irregular (quebra de cadeia de custódia do celular), bem como os argumentos negando peremptoriamente a autoria e participação do Paciente, ressalta-se que tais insurgências demandam um amplo, profundo e minucioso reexame do acervo fático-probatório.

Essa dilação probatória é rito incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
, de forma que tais alegações serão devidamente escrutinadas pelo juízo processante durante a instrução criminal, garantido o crivo do contraditório.

Em face das razões amplamente expendidas, não havendo constrangimento ilegal a ser amparado e em perfeita consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
impetrada, mantendo incólume a prisão preventiva de João Vieira Sobrinho.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026